Tribunal: TJPA
Processo: 0814064-49.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814064-49.2022.8.14.0000

PACIENTE: CLEYTON FREIRE BONFIM

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0814064-49.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0816267-42.2022.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. LEANDRO ALCIDES DE MOURA MOURA OAB/PA 31.197

PACIENTE: CLEYTON FREIRE BONFIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, § 2º, inciso IV, e artigo 129,

ambos do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA.

1. A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade

delitiva

demanda

revolvimento

fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.

2.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5. Ordem conhecida parcialmente e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0814064-49.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0816267-42.2022.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. LEANDRO ALCIDES DE MOURA MOURA OAB/PA 31.197

PACIENTE: CLEYTON FREIRE BONFIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, § 2º, inciso IV, e artigo 129,

ambos do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Cleyton Freire Bonfim, contra ato do Juízo da 1° Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

De acordo com a impetração, o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal em razão da decisão genérica e abstrata que indeferiu o pedido de revogação da medida preventiva.

Aduz que o decreto carece de fundamentação idônea, baseando-se apenas em elementos genéricos e científicos, limitando-se a reproduzir expressões ou termos legais, evidenciando-se estar afastada dos valores constitucionais.

Alega que o demandante não cometeu o delito e que não há justa causa para a decretação da custódia, visto que estão ausentes os requisitos da medida segregacionista.

Assevera que o coacto é réu primário, possui condições pessoais favoráveis, profissão lícita, sendo policial penal de carreira, dedicado as suas funções públicas, residência fixa, não oferecendo nenhum perigo a sociedade.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar o decreto segregativo aplicando medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido pela Desembargadora Vania Fortes Bitar, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 06/10/2022, por meio de Ofício n° 14/2022-1° VTJ/GABINETE (ID 11363641).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente não possui participação no delito e argumenta ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, requerendo a revogação da custódia com imposição de cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL.
NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que manteve a constrição da liberdade do paciente, pois está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Esclarecem os autos processuais, que o réu Cleyton Freire Bonfim foi denunciado em 19.09.2022, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, inciso IV, e artigo 129, ambos do CP, por ter no dia 14.03.2022, por volta das 11:10 horas, na Travessa Paulo Freire, bairro Águas Negras, Distrito de Icoaraci, em concurso com pessoa não identificada, com o uso arma de fogo, ceifado a vida da vítima Alex de Oliveira Santos e lesionado a vítima Erico Iolando de Oliveira Santos (ID. 77680554).

3. Materialidade do fato (ID. 76322585, págs. 02/03).

4. Pedido de decretação de prisão temporária c/c busca e apreensão representado pela autoridade policial vinculada à Divisão de Crimes Funcionais, Dr. Rogério Luz Morais (ID. 76320330, pág. 06/09).

5. Decisão exarada pelo juízo da Vara de Inquéritos Policias e Medidas Cautelares da Capital deferindo a representação formulada pela autoridade policial (ID’s. 76320330, pág. 10;

76321641; 76321649, págs. 01/03).

6. Laudo prosopográfico (ID’s. 76322546, págs. 10/11; 76322553; 76322566, págs. 01/04).

7. Pedido de decretação de prisão preventiva em desfavor do acusado representado pela autoridade policial vinculada à Divisão de Crimes Funcionais (ID. 76322566, págs. 06/09).

8. Decisão exarada pelo juízo da Vara de Inquéritos Policias e Medidas Cautelares da Capital deferindo a representação da autoridade policial, de modo a converter a prisão temporária em prisão preventiva (ID’s. 76322585, págs. 05/10; 76324050; 76324065, págs. 01/07).

9. Recebimento da denúncia em 23.10.2022 (ID. 78072615).

10. Manifestação do Ministério Público pugnando pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do acusado (ID. 77680571).

(...)

Compulsando atentamente os autos processuais, é cediço que a decretação da prisão preventiva por autoridade judiciária (característica da jurisdicionalidade), é verificada sob a análise dos pressupostos do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, representados, respectivamente, pela garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, com a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Assim, para haver a decretação da custódia cautelar segundo a lei processual penal, basta existir apenas uma hipótese que denote o periculum libertatis do acusado, bem como a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria - o chamado fumus comissi delicti.

Neste particular, na lição do Professor Sérgio Demoro Hamilton, “o indício vem colocado em pé de igualdade com qualquer outro meio de prova, não se justificando, dessarte, qualquer preconceito, no que respeita à sua aplicação” (Temas de Processo Penal, Lumen Juris,

p. 42), ou então, conforme leciona Borges Rosa (Processo Penal, volume III, página 281), “os indícios devem ser tais que gerem a convicção de que foi o acusado autor da infração, embora não haja certeza disso. No entanto, eles devem ser suficientes para tranquilizar a consciência do juiz”. Deveras, as provas carreadas ao bojo processual, apontam-nos a existência de indícios em relação ao acusado.

In casu, é cediço que a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, máxime nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi) (HC 622462/SP HABEAS CORPUS 2020/0286653-2.Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 01/12/2020, Dje: 07/12/2020; AgRg no RHC 135127 / MG. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 01/12/2020. Dje:07/12/2020; AgRg no HC 621330 / PR. Rel Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 01/12/2020. Dje: 03/12/2020).

No caso em epígrafe, restou comprovada a gravidade em concreto da conduta do réu, conforme faz prova o laudo de necrópsia médico legal (ID. 76322585, págs. 02/03).

(...)

Pelo exposto, e por tudo que dos autos consta, hei por bem, de forma concisa e sucinta, acolhendo o parecer do Ministério Público de ID. 77680571, INDEFERIR, o pedido de substituição da prisão preventiva do réu CLEYTON FREIRE BONFIM, (...) com fundamento nos artigos 311 e 312, do CPP, para se manter a privação processual de natureza cautelar do réu, com o escopo de se assegurar a ordem pública. (...)

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia ou fundamentação inidônea.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 121, §2º, I, III, IV E V, C/C ART. 69, E ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

2. In casu, restaram demonstrados a existência da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria para decretação da prisão preventiva, bem como o silogismo com as hipóteses da norma aplicável (art. 312, do CPP), aliada a imprescindibilidade da medida; 3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;
4. Não há que se falar em substituição da prisão pelas Não há que se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(11606163, 11606163, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-10-31)

Ante ao exposto, conheço parcialmente do presente mandamus e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/12/2022